Tribunal: TCU
Processo: 044.909/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 830/2022-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Maruli Josefa da Conceição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 830/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 44 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 1.7.1.3 do acórdão recorrido, e determinar ao órgão emissor que promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. informar o recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.